Tribunal: STF
Processo: AR 831
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. CITAÇÃO TARDIA. - PROTOCOLIZADA A
PETIÇÃO DENTRO DO PRAZO, FICA RESGUARDADA A TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO
SE AO AUTOR NÃO COUBER A CULPA PELA CITAÇÃO TARDIA. - LEGITIMIDADE
AD CAUSAM. ESTADO-MEMBRO. REGISTRO IMOBILIÁRIO (CANCELAMENTO).
TERRAS DE FRONTEIRA. - LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ESTADO-MEMBRO
PARA CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO IMOBILIARIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO
DE TERRAS DE FRONTEIRA, AINDA QUE NÃO SEJA O PROPRIETARIO. A AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.